Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003525-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (AGRAVANTE), ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 06.956.839/0001-84 (AGRAVADO), FELIPE DANIEL PEREIRA - CPF: 991.480.641-49 (AGRAVADO), SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 758.408.041-34 (AGRAVADO), MOACYR PEREIRA ALVES - CPF: 337.454.631-53 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (PROCURADOR), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 04.926.712/0001-97 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
DEPÓSITO DO BEM PENHORADO
NAS MÃOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NA COMARCA. VEÍCULO AUTOMOTOR. FÁCIL REMOÇÃO. ANUÊNCIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
ART.
840
, §
§ 1º E 2º. RECURSO PROVIDO.

Os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, sendo depositados com o executado apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Execução n. 1003467-12.2019.8.11.0037, que deferiu o pedido de penhora dos veículos indicados pelos executados, bem como
determinou que o caminhão
IVECO/DAILY 70C17HDCS, placa QBF 1578,
permanecesse nas mãos dos devedores.

A agravante alega que o juízo
a quo
ignorou o próprio pedido dos executados para ficarem como depositários do veículo até a solução dos Embargos, bem como o fato de que estes já foram apreciados e julgados improcedentes.

Aduz que não foi observado o artigo 840, II, §1º e 2º do CPC que estabelece a ordem de preferência de depósito dos bens e em poder de quem devem ficar.

Diz que o depósito sob a responsabilidade do executado é exceção à regra, só podendo ocorrer nas hipóteses do §2º - difícil remoção ou quando anuir o exequente.

Afirma, ainda, que o referido veículo se encontra no pátio da concessionária Hyundai CAOA em Cuiabá-MT, e não no endereço comercial dos executados, conforme mostram as fotos tiradas no local, o que desmente a afirmação de que seria essencial à atividade que exercem.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões a agravada ALIMENTOS BRASIL LTDA diz que o veículo em questão não pertence a elas agravadas, mas a terceiros estranhos a lide (id 122826499-pág. 01/05).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante ajuizou, inicialmente, contra os ora agravados Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente sob os argumentos de que eles eram devedores de R$262.000,00 que deveriam pagar em 72 parcelas, mas não o fizeram. Que em garantia ao pagamento da dívida confessada os réus ofereceram 03 veículos, objetos de alienação fiduciária e que os utilizavam para o desempenho de suas atividades.

São eles:

caminhão
IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa QBF1578, BRANCA,
2014/2014, IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa PXD7690, BRANCA, 2014/2014, HONDA HYUNDAI HR, placa OBF6023, BRANCA, 2012/2013.

A autora/agravante ingressou, então, com a Execução Para Pagar Quantia Certa como pedido principal da Ação Cautelar, pediu a constrição dos ativos financeiros em nome dos executados, e na hipótese de ser infrutífera ou insuficiente, a penhora de veículos ou dos direitos dos referidos bens, o que foi deferido.

Informou que
em consulta ao DETRAN em 2019,
o veículo em questão -
IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa QBF1578, BRANCA,
2014/2014, estava com restrição à venda pois alienado em favor do Banco do Brasil. Em nova consulta em 12/05/2020, sobre ele não tinha mais nenhum gravame (id 32196190-pág. 04, autos em 1ª instância).

O juízo a quo determinou a citação dos executados para pagarem ou nomearem bens à penhora, tendo eles apresentados os mesmos bens como garantia do juízo: veículos
IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa QBF1578, BRANCA,
2014/2014, IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa PXD7690, BRANCA, 2014/2014 e HONDA HYUNDAI HR, placa OBF6023, BRANCA, 2012/2013. Informaram que 02 deles eram financiados, que eles continuavam pagando o financiamento e que eram objeto de trabalho.

Daí foi proferida a decisão agravada determinando que fosse oficiado ao BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA para que trouxesse aos autos o valor pago a título de financiamento do veículo e o saldo remanescente, bem como expedido o termo de penhora referente ao veículo IVECO/DAILY 70C17HDCS, placa QBF1578, conforme restrição incluída no id n. 32324140, o qual deveria permanecer, por ora, em posse dos executados.

Importante consignar que as executadas, ao impugnarem o pedido da exequente para que o o caminhão ficasse em suas mãos, alegaram:
“a exequente pede além da penhora
a remoção do único bem quitado
com o qual a executada vem desenvolvendo suas atividades, (...).”

Posteriormente, constatou-se que o referido veículo já não estava mais com as executadas, mas no pátio da CAOA HYUNDAI CUIABÁ, conforme mostram as fotos acostadas aos autos.

De acordo com o artigo 840, inciso II, e §§ 1º e 2º, do CPC, os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente,
apenas sendo depositados com o executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor.

Neste caso, não existindo depositário judicial na Comarca de origem, descaberia o deferimento do pedido aos executados.

Ademais, não houve anuência do credor e tratando-se de veículo automotor, bem móvel, não era caso de difícil remoção.

Contudo, as agravadas disseram que o referido veículo não lhes pertence, que é de propriedade da NOIX COM. DE PRODUTOS LTDA, e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo acostado aos autos mostra que foi emitido em
24/02/2021,
em nome dessa empresa (id 122844450-pág. 01)

Observa-se que o juízo a quo determinou a restrição no veículo junto ao DETRAN, no sistema RENAJUD antes dessa data, ou seja, em 22/05/2020
, o que foi cumprido, e a petição apresentada pelos executados
indicando bens à penhora se deu em 29/05/2020, também antes da transferência do caminhão para a empresa, terceira estranha à lide
(ids 32324140 - Pág. 4 e 32510787 - Pág. 1 – Execução).

Isso posto, dou provimento ao Recurso para determinar que o veículo em questão -
IVECO DAILY 70C17 HDSC, placa QBF1578, BRANCA,
2014/2014 – fique depositado com a exequente/agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022